Tribunal: TJDFT
Processo: 0737143-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Processo : 0737143-46.2019.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 61144007) que, em ação proposta por MARIA DE JESUS SANTOS CASTRO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados. Doravante, a apelante peticiona nos autos (id. 61645283) manifestando a desistência do recurso. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator